Tribunal: TJMT
Processo: 1022759-55.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022759-55.2023.8.11.0000

Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Penhora / Depósito/ Avaliação, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LUIZ GUSTAVO DERZE VILLALBA CARNEIRO - CPF: 029.748.671-38 (ADVOGADO), ROSANGELA CRISTIANE PEREIRA DA SILVA MANTOANI - CPF: 010.050.181-89 (AGRAVANTE), HUMBERTO FABIAN DE BRITTES MANTOANI - CPF: 002.835.581-48 (AGRAVANTE), SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (AGRAVADO), ALFREDO JOSE DE OLIVEIRA GONZAGA - CPF: 183.505.958-92 (ADVOGADO), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO), FRIOS CENTRO SUL LTDA - ME - CNPJ: 22.798.467/0001-61 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO À PENHORA – IMPENHORABILIDADE DE IMÓVEL VERIFICADA – PROVA QUE INDICAM SE TRATAR DE BEM DE FAMÍLIA E O ÚNICO IMÓVEL QUE GUARNECE A FAMÍLIA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO

I – A
parte agravante produziu prova suficiente nos autos acerca da aludida impenhorabilidade, apta a afastar a constrição em curso, sobre o referido bem.

II - N
ão é demais rememorar, que o sentido da impenhorabilidade de bem de família é o de justamente atender aqueles casos em que o devedor se vê diante da expropriação de um único bem ou patrimônio, necessário ao seu próprio abrigo e de sua família.

III - N
enhuma prova em sentido contrário foi produzida pela credora, a cooperativa de crédito, ora agravada, no sentido de comprovar que a existência de algum outro imóvel que esteja em nome dos agravantes, ou que o referido bem não guarnece a família dos devedores.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por ROSANGELA CRISTIANE PEREIRA DA SILVA MONTOANI e HUMBERTO FABIAN DE BRITTES MONTOANI, com o fito de reformar a decisão que, nos Autos da Ação de Execução por Título Extrajudicial de no 1034143-96.2017.8.11.0041, manejada pelo BANCO SICREDI OURO VERDE, rejeitou o pedido de impenhorabilidade do imóvel urbano registrado na matrícula no 98.374, no 6o Serviço Notarial e Registro de Imóveis da Comarca de Cuiabá-MT.

Para tanto, os agravantes argumentam, em síntese, que os documentos que instruíram o pedido de impenhorabilidade comprovaram que o imóvel é utilizado para a moradia da família, tendo sido acostado nos autos, cópia da mensalidade escolar dos filhos, entre outros documentos, os quais são suficientes para demonstrar a utilização do referido bem para fim residencial.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida o presente recurso de verificar o acerto ou não da decisão que rejeitou o pedido para que fosse reconhecida a impenhorabilidade do imóvel urbano registrado na matrícula no 98.374, no 6o Serviço Notarial e Registro de Imóveis da Comarca de Cuiabá-MT.

Direito ao ponto, é cediço que quanto à impenhorabilidade do bem de família, a Lei de no 8.009/1990, orienta que, será reconhecida a impenhorabilidade do único imóvel que sirva de moradia ao devedor ou à entidade familiar.

A propósito:

Art. 5o Para os efeitos de impenhorabilidade, de que trata esta lei, considera-se residência um único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente
.

Portanto, para que se reconheça a impenhorabilidade do bem de família é indispensável a demonstração de que ele se trata do único imóvel do executado, além de que esteja sendo utilizado pela entidade familiar para moradia permanente.

Nesse sentido, nenhuma ressalva faz a jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PRELIMINAR DE NÃO FUNDAMENTAÇÃO - NÃO ENFRENTAMENTO DAS TESES ADUZIDAS - REJEITAR - PENHORA - BEM DE FAMÍLIA - NÃO COMPROVADO
- A decisão enfrentou todas as argumentações trazidas na impugnação ao cumprimento de sentença.
- Conforme entendimento pacificado em nossa doutrina e jurisprudência, não há ausência de fundamentação quando o magistrado expõe, mesmo que sucintamente, os motivos que formaram o seu convencimento.

- Para fins de proteção do bem de família, a teor do art. 5o da Lei 8.009/90, mister prova inequívoca de que o imóvel é único e destina-se exclusivamente à moradia da família.

- Não restando demonstrado inequivocamente que o imóvel do executado constitui bem de família, não resta demonstrada a impenhorabilidade da Lei no 8.009/90. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0024.08.955694-8/005, Relator (a): Des. (a) Pedro Aleixo, 16a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 12/06/2019, publicação da súmula em 14/06/2019)

No caso vertente, a parte agravante produziu prova suficiente nos autos acerca da aludida impenhorabilidade, apta a afastar a constrição em curso, sobre o referido bem.

Por meio das certidões emitidas pelos cartórios de registros de imóveis de Cuiabá e Várzea Grande e apresentados nos autos, no id no 183554158, os agravantes não possuem nenhum outro imóvel, senão o registrado na matrícula no 98.374, no 6o Serviço Notarial e Registro de Imóveis da Comarca de Cuiabá-MT.

Se soma a isso, a existência de outras provas documentais, tais como comprovante de consumo de energia, água e internet, além de várias fotos e imagens, os quais demonstram se tratar de imóvel para o uso residencial e utilizado pelos próprios agravantes (id no 183554159).

Desta feita, não é demais rememorar, que o sentido da impenhorabilidade de bem de família é o de justamente atender aqueles casos em que o devedor se vê diante da expropriação de um único bem ou patrimônio, necessário ao seu próprio abrigo e de sua família.

Por sua vez, nenhuma prova em sentido contrário foi produzida pela credora, a cooperativa de crédito, ora agravada, no sentido de comprovar que a existência de algum outro imóvel que esteja em nome dos agravantes, ou que o referido bem não guarnece a família dos devedores.

Nesse sentido, vale reproduzir o entendimento deste Tribunal, quanto ao encargo da parte credora em também produzir prova sentido contrário, ou seja, comprovar que o bem em questão não se trata de bem de família, não bastando para tanto a mera alegação sem qualquer acompanhamento probatório.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – BENEFÍCIO DEFERIDO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - COISA JULGADA - IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - PENHORA ON-LINE – VERBA SALARIAL – NÃO COMPROVAÇÃO – CONSTRIÇÃO DE IMÓVEL – BEM DE FAMÍLIA – IMPENHORABILIDADE - RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NESSE PONTO PARCIALMENTE PROVIDO.

Defere-se o benefício da justiça gratuita quando não há nos autos elementos que infirmem a alegação de precariedade econômica.

É vedada a rediscussão de matéria já decidida, em observância à coisa julgada e ao princípio da segurança jurídica, ainda que seja de ordem pública.

Deve ser mantida a penhora on-line realizada na conta do executado quando não comprovado que o valor consiste em verba salarial.

Incide a impenhorabilidade sobre o imóvel se o executado demonstra que se trata de bem de família (art.1o da Lei n. 8.009/90).
E é ônus do exequente produzir prova em sentido contrário.
(N.U 1015376-60.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/09/2022, Publicado no DJE 22/09/2022)

Assim, considerando que o bem imóvel, objeto da penhora é protegido pelo instituto de impenhorabilidade, a reforma da decisão é medida que se impõe.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para reconhecer a impenhorabilidade do imóvel urbano registrado na matrícula no 98.374, no 6o Serviço Notarial e Registro de Imóveis da Comarca de Cuiabá-MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/11/2023